Tribunal: TCU
Processo: 028.683/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9011/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.683/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leticia Zoccolaro Oliveira (XXX.408.757-XX); Lucas Silva Carvalho (XXX.323.676-XX); Luzia Ferreira Manoel (XXX.106.746-XX); Maria Isabel de Azevedo (XXX.524.010-XX); Paulo Henrique Costa Diniz (XXX.640.396-XX); Romario Francisco de Oliveira Teixeira (XXX.154.296-XX); Silmar Maria da Silva (XXX.296.328-XX); Thassyla Martins Athayde Lobato (XXX.761.666-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.